Tribunal: TJDFT
Processo: 0736395-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969 o cumprimento da liminar de busca e apreensão constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento da relação processual, de maneira que a sua falta, por ação ou omissão imputável ao autor da demanda, autoriza a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Na hipótese em que o veículo alienado fiduciariamente não é encontrado, o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969 faculta “a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”, de sorte a superar o impasse e propiciar o desenvolvimento da relação processual.
III. Se o credor fiduciário não fornece os meios para o cumprimento do mandado de busca e apreensão nem opta pela conversão em execução, apesar da oportunidade concedida para esse fim, não pode ser considerada ofensiva à ordem jurídica a extinção do feito por ausência de pressuposto processual.
IV. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do autor a extinção do feito por falta de interesse ou pressuposto processual, consoante a inteligência do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
V. Apelação desprovida.